Tribunal: STF
Processo: ARE 1405657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. JORNADA DE TRABALHO MÁXIMA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. A matéria em comento caracteriza-se como de trato sucessivo, com prestações periódicas que se renovaram mês a mês, hipótese em que, via de regra, haverá prescrição somente das parcelas vencidas após o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, à luz do previsto no art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32. Súmula 85 do STJ. 2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 275/2015, em 27/05/2015, os limites da jornada de trabalho dos professores municipais passou a ser de, no mínimo, 20 (vinte) e, no máximo, 60 (sessenta) horas-aulas semanais, não havendo, no caso concreto, provas de extrapolação da referida carga horária, a partir da nova lei. 3. Na hipótese, diante do suporte documental colacionado ao feito, revela-se devido o pagamento à autora/apelante do adicional de 50% sobre a jornada de trabalho superior ao limite legal apenas no período compreendido entre 01.04.2015 a 26.05.2015, ressaindo, daí, a procedência parcial do pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII, XVI, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente